Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005584-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: FABRÍCIO PINOTE CARVALHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o presente recurso fora interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), imperioso o não conhecimento, ante a manifesta prejudicialidade, na forma do art. 932, III, do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, lançada no Processo n. 0043458-39.2015.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença, promovido por FABRÍCIO PINOTE CARVALHO, que negou a pretensão da agravante quanto ao reconhecimento da nulidade de intimação e necessidade de reabertura do prazo recursal sob alegação de que um dos procuradores havia sido intimado e que, portanto, não teria havido prejuízo. Foram então opostos embargos de declaração, os quais restaram desacolhidos.
Em suas razões recursais o agravante assevera que “na origem, trata-se de ação indenizatória já em fase de cumprimento de sentença onde a Executada, ora Agravante, apresentou impugnação ao pagamento” (sic).
Discorre que, em razão da decisão foi “proferida decisão acolhendo parcialmente os argumentos da Agravante; entretanto, a publicação da decisão deu-se em nome de procurador diverso do que havia sido expressamente solicitado em manifestações anteriores” (sic).
Registra que “a decisão agravada reconhece, expressamente, i) a existência de pedido de publicação exclusivamente em nome do Dr. Ubaldo Juveniz Jr, sob pena de nulidade, ii) que a intimação não ocorreu em nome deste iii) que a publicação foi feita em nome do Dr. Guilherme Azevedo, sendo que não há nos autos qualquer registro de pedido para que as intimações se dessem em seu nome e iv) que em momento algum foi apresentado pedido para que fosse excluído o nome do Dr. Ubaldo das intimações; e, mesmo diante de todas essas evidências, ainda assim negou-se o reconhecimento da nulidade de intimação, mesmo após a interposição de embargos de declaração” (sic).
Alega que o “artigo 272, §§2o. e 5o., do Código de Processo Civil prevê a necessidade de que a intimação se dê em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade” (sic).
Ressalta que “não se pode deixar de reconhecer a existência de evidente prejuízo, uma vez que à Agravante está sendo tolhido o direito de recorrer da decisão que acolheu apenas parte de sua impugnação. Se mantida a decisão, nestes termos, estará se incorrendo em claro cerceamento de defesa” (sic).
Entende que “resta evidente a nulidade de intimação havida, devendo ser reaberto o prazo recursal para a ora Agravante contra a decisão que acolheu apenas parcialmente sua impugnação” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, de início “a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a r. decisão agravada seja suspensa, evitando a indevida constrição de bens em nome desta” (sic).
No mérito, pugna pelo “integral provimento ao recurso, reformando-se integralmente a r. decisão agravada” (sic).
Após despacho de Id. 123287493, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro (Id. 124098594).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Dispõe a legislação processual civil:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”
“Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;
V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;
VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.
IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” (sem destaques no original).
Levando-se em consideração o caso concreto, da interpretação do Código de Processo Civil depreende-se que o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar do dia útil seguinte à consulta pelo patrono ou ao término do prazo para que a consulta se dê, uma vez que se trata de autos eletrônicos.
Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida foi lançada no sistema em 02/03/2022 (Id. 78208689 – autos de origem) e o presente agravo foi interposto em 25/03/2022 (Id. 122661481).
Portanto, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme prevê a legislação processual, o transcurso se deu em 23/03/2022.
Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.
Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.
Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.
Colaciono entendimento doutrinário Pertinente à matéria:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079) (negritei).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946) (negritei).
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
A corroborar o acima exposto:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.” (TJMT - AgInt. 1013659-47.2021.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021) (destaquei).
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.
Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Órgão do Ministério Público de Segundo Grau.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora